Tribunal: STF
Processo: HC 181316
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso: 
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 1500155-48.2018.8.26.0599, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, efetuada no dia 17 de agosto de 2018, ante o suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso VII, combinado com o 14 (tentativa de homicídio qualificado pela prática contra vítima policial), do Código Penal. Ressaltou haver sido o crime cometido contra os policiais militares que perseguiram o paciente após informações sobre a ocorrência de um roubo. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. 
    O Juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP, em 14 de março de 2019, pronunciou-o em virtude da prática da infração versada no artigo 121, § 2º, incisos I, V e VII, combinado com o 14 (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, para assegurar a impunidade de outro crime e pelo cometimento contra vítima policial). No dia 10 de fevereiro de 2020, atendendo ao versado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, assentou necessária a manutenção da custódia, salientando persistirem os motivos que a ensejaram. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.659/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos das decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão, dizendo-as genéricas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal local revelou encontrar-se o processo-crime na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, para assegurar a impunidade de outro crime e contra policiais militares, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, em 10 de fevereiro de 2020, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, assentou permanecerem os motivos ensejadores da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator